Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-67.2013.8.11.0101
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001383-67.2013.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante busca excluir a condenação em honorários ou, subsidiariamente, reduzir o percentual com base na equidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tese de extinção da execução fiscal pelo pagamento integral da dívida pode ser analisada, mesmo configurando inovação recursal;

(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do percentual fixado para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. É vedada a inovação recursal, conforme o sistema processual brasileiro e a jurisprudência pacífica do STJ, que proíbe a introdução de argumentos novos não apresentados em instância inferior.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido e o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese recursal que inova os fundamentos não comporta conhecimento. 2. É legítima a condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, quando fixada de forma proporcional e razoável."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.243.223/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.08.2023; TJMT, N.U. 1001763-34.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0001383-67.2013.811.0101, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo, extinguiu a execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que o juízo não considerou o fato de o apelado ter realizado o pagamento integral do crédito constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) em execução, de modo que, diante da quitação do débito, deve incidir o princípio da causalidade.

Subsidiariamente, requer que, mantida a condenação em honorários advocatícios, seja observado o critério da razoabilidade e proporcionalidade, com fixação equitativa.

Nas contrarrazões, o apelado argui violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 228142833).

Neste Tribunal, o andamento do feito foi suspenso em razão do Tema 1.229 do STJ. Oposto embargos de declaração pelo apelado, contrarrazoado pelo embargado (ID 241856178), estes foram acolhidos para determinar o regular processamento do recurso (ID 247663187).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da aplicação da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar - Violação ao Princípio da Dialeticidade

O apelado sustenta que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, reconhecendo a prescrição intercorrente do processo administrativo, extinguiu a execução fiscal, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelo tem por objeto exclusivamente a condenação em honorários advocatícios, visando à exclusão da condenação ou, subsidiariamente, à sua fixação por equidade.

Portanto, no caso específico, não há razão para exigir que o apelante impugne os fundamentos quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente – reconhecida na via administrativa.

Dessa forma, não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da inovação recursal.

O apelante insurge-se, exclusivamente, contra a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, argumentando que a extinção deveria ocorrer em razão da quitação integral da dívida pelo apelado e, diante dessa quitação, aplica-se o princípio da causalidade, sendo incabível a condenação da Fazenda Pública.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Gilberto Miranda
, para cobrança do débito referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20133329, por “não vacinação de animais”, no valor de R$ 5.287,93 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, reconhecendo prescrição intercorrente no processo administrativo, extinguiu o feito e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, verifica-se que o argumento de quitação do débito é completamente dissociado de tudo o que consta nos autos, inclusive das manifestações anteriores do próprio apelante. Trata-se, portanto, de inovação recursal.

A vedação à inovação recursal é princípio fundamental do sistema processual brasileiro, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e garantindo a efetividade do contraditório e da ampla defesa. A inovação recursal implica supressão de instância, uma vez que a parte busca reverter uma decisão sem que o juiz de primeira instância tenha analisado os novos argumentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao vedar a inovação recursal. Confira-se:

" (...) Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento." (AgInt no AREsp n. 2.243.223/PR, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 17/08/2023).

Ademais, neste Tribunal, decisões semelhantes reforçam a inadmissibilidade de inovação recursal. Por exemplo:

"É vedado pleitear redução de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, de forma intempestiva, em virtude de preclusão consumativa e vedação à inovação recursal."

(N.U. 1001763-34.2018.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 27/11/2024).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso quanto ao argumento de descabimento da condenação em honorários advocatícios.

Mérito

Do apelo interposto remanesce o pleito subsidiário de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes da tese fixada pelo Tema 1076 do STJ, não se aplica ao caso concreto, uma vez que reconhecida a prescrição intercorrente na via administrativa, o crédito deixou de existir, portanto, é possível aferir o proveito econômico no caso concreto.

Por essa razão, acertada a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3° do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025